Tribunal: TJMT
Processo: 0019067-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019067-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO, CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 27, § 1º, DO DECRETO LEI N. 3.365/41 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Desapropriação por interesse Público se trata de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei nº 3.365 de 21/6/41 e Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIV).

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
3. Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.

4.
“É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”
(STF – ADI 2332 DF).

5. Quanto à correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial.

6. Nas condenações judiciais em geral da fazenda pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E, nos termos dos temas 905 do STJ e 810 do STF.

7. O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (STJ, REsp 1114407/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
,

ajuizada

pela parte apelante
,
em face de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (
atualmente no polo

passivo
VIBRA ENERGIA S.A.)
, nos seguintes termos (ID. 47474251 – pág. 67 a 74):

“
Vistos e etc. Trata-se de Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A ambas as partes qualificadas na inicial. O Requerente narra que é notório que Cuiabá foi escolhida pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 2014, e que para isso se obrigou a uma série de encargos, entre os quais se insere a execução de obras de mobilidade urbana, com investimento em vias e transporte coletivo de qualidade. Alega que em virtude das obrigações assumidas com o Governo Federal, inúmeras obras de melhoria das vias urbanas de Cuiabá, foram projetadas e já licitadas. Assevera que é nesse contexto que se insere a obra para implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, Sub-Trecho: Entre a Avenida XV de Novembro e a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, sendo que para sua implementação, atinge-se 12.771,13 m2 (doze mil e setecentos e setenta e um metros quadrados e treze centímetros) do terreno localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, S/N, Bairro Parque Ohara, Cuiabá/MT, registrado sob a Matrícula n° 43.004, do 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT. Declara que o proprietário presumido do imóvel é a Petrobrás Distribuidora S/A. Aduz que a Administração Estadual editou o Decreto n° 1.252 em 16/07/2012, e que o interesse público está manifestado no fato de que a parte do imóvel desapropriada servirá para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. Argumenta que se faz necessária a desapropriação do terreno avaliado em R$ 2.200.462,70 (dois milhões e duzentos mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e a desobstrução da área retirando/demolindo a benfeitoria que consiste em uma cerca de arame farpado com mourões de madeira avaliada em R$ 915,80 (novecentos e quinze reais e oitenta centavos). Invoca que a imediata desobstrução da área particular é imprescindível a fim de possibilitar a obra da infraestrutura de transporte coletivo na referida via, motivo pelo qual é manejada a presente ação, devendo ser julgado procedente o presente pedido de reintegração de posse para determinar a demolição/remoção (desfazimento) das benfeitorias indicadas na peça preambular. Juntou documentos de fls.09/46. A liminar foi deferida às fls.47/48, com determinação do depósito prévio em juízo, a título de caução no valor de R$ 2.201.381,50 (dois milhões e duzentos e um mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme avaliação feita pelo Requerente, das benfeitorias realizadas no imóvel às fls. 28/43. O depósito judicial foi realizado conforme comprovante encartado à fl. 50. Auto de imissão de posse à fl. 53. Contestação às fls. 56/241, alegando, em síntese, que há vícios nos critérios de avaliação do imóvel, tendo em vista que o valor de avaliação corresponde somente a 40% (quarenta por cento) do real valor do imóvel, pelejando pela produção de prova testemunhal. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou favorável à procedência da ação (fls. 242/245). Decisão de fl. 258/259, determinando a realização de perícia judicial, por profissional Engenheiro Civil. O Requerido indicou profissional assistente técnico para colaboração à realização da pericia judicial às fls. 260/262. O Requerente indicou profissional assistente técnico para colaboração à realização da pericia judicial às fls.263/268. O Laudo de Avaliação Judicial da área desapropriada está colacionado às fls. 299/326, cuja conclusão obteve o valor de R$ 4.787.406,58 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). O Requerido concordou com o laudo pericial à fl. 330. O Requerente discordou do laudo pugnando pela homologação do valor inicial depositado em conta judicial. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não há preliminares a serem enfrentadas, passo a examinar o mérito. Pois bem. O imóvel foi declarado de utilidade pública tendo em vista a edição do Decreto Expropriatório 1.252 em 16/07/2012. O Requerente foi imitido na posse do imóvel e a título de indenização, depositou a importância de R$ 2.201.381,50 (dois milhões e duzentos e um mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). O quantum indenizatório foi objeto de discordância, pugnando o Requerido pela realização de perícia judicial, o que foi acolhido pelo juízo. A perícia judicial realizada apontou como valor do imóvel desapropriado de R$ 4.787.406,58 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), tomando-se como data base 06/02/2017 (fl. 301). É sabido que a defesa do expropriado em Ações de Desapropriação por interesse público fica restrita a vícios procedimentais ou à impugnação do preço dado ao bem. No tocante à exigência de que a indenização seja justa, decorre a necessidade de que o valor pago pelo Poder Público corresponda ao valor do bem cuja titularidade foi suprimida. O fundamental é que haja o ressarcimento integral, colocando-se no patrimônio do antigo proprietário o montante que lhe permita adquirir um bem com atributos e características semelhantes ao que foi desapropriado. É importante dizer que, ao se falar em recomposição patrimonial justa pelo desfalque que resulta da desapropriação, deve ser excluído qualquer enriquecimento indevido, assim como qualquer empobrecimento que deixe o proprietário do imóvel em situação econômica inferior à intervenção do Estado. Deve o antigo titular, ao final, estar isento de prejuízo patrimonial ou de enriquecimento sem causa, como bem leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 832). No cálculo do montante indenizatório, poderá o juiz valer-se do princípio do livre convencimento judicial a fim de encontrar o valor que, de fato, compense o antigo titular pelo prejuízo decorrente da intervenção supressiva do Estado. Quanto ao referido valor, tem-se entendido que “a indenização somente tornar-se-á justa se compatível com o valor de mercado do imóvel, o qual será apurado mediante o somatório do valor da terra, das acessões naturais, das matas e das florestas, além das benfeitorias indenizáveis” (REsp 604.299/RN, rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma do STJ, DJ de 20/2/2006, p. 207). Daí a relevância da prova pericial que, foi realizada atendendo pleito da Requerida e em última instância, é o que vai servir de base para que o juiz fixe o valor da indenização. No caso dos autos, o laudo pericial apresentado às fls. 299/326, que o valor para fins de desapropriação destinado a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT é de R$ 4.787.406,58 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Deste modo, entendo que deve prevalecer o valor da indenização apurado na perícia judicial, a qual promoveu amplo levantamento de informações e valeu-se adequadamente de critérios técnicos, melhor atendendo à finalidade de obter-se um justo ressarcimento. Nesse sentido: “APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO — LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL — FUNDAMENTAÇÃO — SUFICIÊNCIA — VALOR DA IDENIZAÇÃO — MANUTENÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS — PERCENTUAL — ALTERAÇÃO — DATA DA IMISSÃO NA POSSE ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO — VERBETE Nº 408 DE SÚMULA DO STJ - VERBA DEVIDA PELO MUNICÍPIO — PAGAMENTO — REGIME DE PRECATÓRIOS — ART. 730 DO CPC E ART. 100 DA CF - JUROS MORATÓRIOS — FIXAÇÃO EX OFFICIO — POSSIBILIDADE — ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. Deve ser mantido o valor fixado, para fins de indenização de desapropriação de imóvel, quando embasado em laudo avaliativo suficientemente fundamentado e produzido por perito nomeado judicialmente. (...) Recurso do apelante/autor parcialmente provido e o do apelante/réu não provido.” (Ap 137469/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). Assim na hipótese dos autos o valor da indenização da desapropriação definitiva deve ser fixado em R$ 4.787.406,58 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). O valor a ser pago deverá considerar o valor já depositado judicialmente, sendo justo o pagamento da diferença de valor, anotando que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano. Ao fim, como remate desta apreciação, devo destacar a poética do Desembargador João Antônio Neto, titular da cadeira 25 da Academia Mato-Grossense de Letras: “O Juiz não deve ser apenas um fabricante de sentenças, um mero catedrático que, do seu sólio, dita os comportamentos que devem seguir o decreto das leis. O Juiz é também mestre da sociedade, conselheiro de homens e fundador de destinos úteis. O Juiz é bússola e leme da sociedade... O Juiz não somente julga, mas corrige e constrói modos de vida fraternos e solidários”. Dessarte espera-se que com o encerramento desta fase de cognição, a população Cuiabana se aproxime mais da esperada solução de mobilidade que aguarda há mais de cinco anos. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, declarando incorporado ao patrimônio do Expropriante o imóvel objeto da presente demanda em favor do Requerente para fins de interesse público mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 4.787.406,58 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo Autor, a ser atualizado desde a propositura da ação incidindo juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse (02/06/2006 - fl. 29) bem como juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B Decreto Lei 3.365/1941) a partir do transito em julgado desta sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial (26/11/2012). Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas tendo em vista que os entes da Administração Direta são isentos de pagamento de custas, devendo, no entanto, arcar com o pagamento das despesas processuais devidamente corrigidas. Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada. A presente decisão servirá de título hábil à transferencia de dominio à expropriante. P.I.C. Cuiabá, 07 de agosto de 2017. MARCIO A. GUEDES Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta,
ipsis litteris
:

“Paralelamente, o r. decisum recorrido diz que os juros compensatórios de 12% ao ano, deverão ser aplicado a partir da emissão na posse que teria ocorrido no dia 02/06/2006 (fls. 29), o que não corresponde aos fatos ocorridos, pois como dito tal emissão possessória ocorreu na data de 29/05/2013 (fls. 53).

A sentença apelada firma ser aplicável correção monetária a contar da emissão do laudo pericial 26/11/2012, mas, na verdade, o laudo pericial data do dia 05/04/2017, conforme se infere da data aposta pelo setor de protocolo do fórum de Cuiabá in fls. 298, portanto bem depois da data invocada pelo MM. Juiz a quo.

Não bastasse, o julgado combatido condena o Apelante ao pagamento de 8% sobre a diferença do proveito econômico havido entre o valor oferecido (valor da oferta) pelo Apelante e o valor apurado no laudo pericial (valor da indenização), a título de honorários advocatícios, porém não há fundamento fático e jurídico para tal fixação, ao contrário o valor fixado afronta expressamente o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual os honorários advocatícios serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, observado o disposto no § 4º do art. 20 do CPC.

Frise- se: entre 0,5 e 5%, e não 8% como restou sentenciado.

Não bastasse, a r. sentença recorrida ainda não esclareceu se o valor da oferta deveria ser corrigido ou não e desde de quando deveria incidir tal correção, nos termos da Súmula 141/STF e da Súmula 617/STJ, que preveem correção monetária para o valor da oferta desde a data da propositura da ação, que in casu deu-se no dia 9/5/2013 (fls. 4-verso). Ademais, ainda convém lembrar que o MM. Juiz a quo não enfrentou o pedido do Apelante e suas razões, para adoção do valor médio da indenização, valo médio esse apontado pelo próprio perito judicial para o imóvel desapropriado, que resultaria no montante de R$ 4.000.000.00”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende pertinentes à espécie, a parte apelante pede:

“(...)

Ex positis, o Apelante, confiante no elevado saber jurídico que caracteriza V. Exas., com serenidade, espera e requer dignem se de conhecer e prover o presente Apelo em todos os termos, para reformar, integralmente, a r. sentença recorrida, e, via de consequência, ordenando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, por ser de direito e de lei”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta os fundamentos do recurso, todavia, concorda com o parcial provimento, requerendo (ID. 188660549):

“
Por todo o exposto, REQUER a Apelada a juntada de suas CONTRARRAZÕES, e quando do processamento do Recurso, que o mesmo SEJA DESPROVIDO, mantendo incólume a decisão vergastada, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja PROVIDO EM PARTE, para considerar incidência dos juros compensatórios, deve incidir desde a imissão na posse (29/05/2013) e o índice de correção monetária desde a elaboração do laudo (06/02/2017), os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada e o reconhecimento do valor da indenização conforme a apuração da pericia judicial com a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 190101688).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
,

ajuizada
pela parte apelante
,
em face de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (
atualmente no polo

passivo
VIBRA ENERGIA S.A.)
.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou ação de desapropriação em face da parte ré, aduzindo que publicou
editou o Decreto n° 1.252 em 16.07.2012 e que o interesse público está manifestado no fato de que a parte do imóvel desapropriada serviria para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. Argumentou que se faz necessária a desapropriação do terreno, avaliado em R$ 2.200.462,70 (dois milhões e duzentos mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e a desobstrução da área retirando/demolindo a benfeitoria que consiste em uma cerca de arame farpado com mourões de madeira avaliada em R$ 915,80 (novecentos e quinze reais e oitenta centavos)
.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante da indenização em R$ 4.787.406,58 (quatro milhões e setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) pela referida desapropriação, com incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial, condenando a expropriada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre a diferença do valor consignado no Decreto Expropriatório e o quanto apurado em Juíz.

Irresignado, o ente público apelante sustenta que o valor da indenização fixada na sentença está equivocado, devendo ser considerado o valor médio constante do laudo pericial, qual seja, R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais).

Além disso, sustenta que devem ser retificadas as datas constantes da sentença no que tange à imissão na posse, que teria ocorrido no dia 29.05.2013 e não em 02.06.2006, como consignado na sentença.

Ademais, requer a retificação, também, da data considerada para início da incidência da correção monetária, uma vez que, no
decisum
, considerada a data de 26.11.2012, quando o correto seria 25.04.2017.

Questiona, também, o montante fixado a título de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre 0,5 % (meio por cento) e 5 % (cinco por cento), nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

Por fim, requer a reforma em parte da r. sentença, com o afastamento dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária, devendo a verba honorária advocatícia ser fixada com base no valor da causa.

Pois bem. Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada no terreno – e em outros de situação equivalentes –, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e método de quantificação do custo de reedição para os acessórios e benfeitorias, com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira (NBR 14.653-2).

Como cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

Assim, a demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei n. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

“APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas.

2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.

3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório
. Precedentes desta Câmara.

APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70074298746, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Francesco Conti, j. 27.09.2017 – negritei).

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei n. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:
“No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicadas as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: 2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
”
(RAC n. 0003000-83.2000.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.09.2019 – negritei).

O
decisum
, supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que se considera:

a) o respeito ao disposto no art. 5º, XXIV da CF/88;

b) a obediência ao rito estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41;

c) a comprovação de urgência e do depósito prévio de montante, para imissão provisória na posse;

d) a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Carta Magna; e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

Quanto aos juros compensatórios, a r. sentença determinou o patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse.

O art. 15-A do DF nº 3.365/41 de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

“
Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001).”

É necessário que se observe o entendimento sobre a matéria fixado pelo Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332. Na ocasião, o Plenário decidiu que
devem ser de 6% (seis por cento) ao ano
, e não mais de 12% (doze por cento), os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária,
no caso em que haja imissão prévia na posse, exatamente a hipótese dos autos
.
A data a ser considerada, entretanto,

é 29.05.2013, como, aliás, concorda a parte apelada, nos termos das contrarrazões apresentadas.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2332, ficou assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL .

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

[...]

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;”

(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018 – negritei).

Por conseguinte, apenas para que não pairem dúvidas, na decisão proferida em 23.03.2020, no bojo da Reclamação (RCL) n. 36199,
“O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisao do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que estipulou juros compensatórios de 12% ao ano para a remuneração do proprietário de um imóvel desapropriado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)”
.

Quanto à correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial até o efetivo pagamento, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014. INTERESSE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS – 6 % AO ANO SOBRE A DIFERENÇA. CORREÇÃO DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941) – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

[...]

Quanto a correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 , § 1º , do Decreto-Lei nº 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente ( REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).”
(TJMT, REEX RAC n. 0025634-72.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2021 – negritei).

No concernente à data do laudo pericial, como, também, concorda a parte apelada, deve ser considerada como sendo 25.04.2017.

Por outro lado, os índices aplicáveis aos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados de acordo com o Tema 810 do STF.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (STJ, REsp n. 1114407/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

À vista disso, tenho que a r. sentença merece se reformada em parte.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, para considerar a data de
29.05.2013
como sendo a
imissão prévia na posse e o dia
25.04.2017
para incidência da correção monetária, bem como para determinar a aplicação dos juros compensatórios no patamar de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença apurada, fixar os consectários legais na forma do Tema 810, do STF, inclusive no tocante a correção do crédito e, também, fixar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização arbitrada, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RETIFICAR
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024